Tribunal: TJBA
Processo: 8005392-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005392-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUILHERME BOULHOSA BARREIRO Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONVERSÃO INDEVIDA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Ação ajuizada pelo recorrente contra instituição financeira, objetivando a exibição de contratos bancários e a compensação por danos morais em razão do tempo perdido na tentativa de obter a documentação na via administrativa. A sentença de origem compreendeu que a pretensão se amoldava ao procedimento de produção antecipada de provas e, após a apresentação dos documentos pelo banco réu, homologou a prova e extinguiu o processo sem analisar o pedido indenizatório. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) saber se foi adequada a conversão da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, limitando a análise jurisdicional; e (ii) saber se a recusa do banco em fornecer documentos administrativamente, exigindo a judicialização da demanda e o desperdício do tempo útil do cliente, caracteriza dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. III. Razões de decidir: A legislação processual civil permite expressamente a cumulação de pedidos com procedimentos diversos, desde que o autor opte pelo procedimento comum (CPC, art. 327, § 2º). Ao converter o rito e deixar de apreciar o pedido de reparação por danos morais, a decisão incorreu em julgamento citra petita. No mérito, restou comprovado que o consumidor buscou a via administrativa (plataforma Consumidor.gov.br) para ter acesso aos contratos, recebendo respostas protelatórias da instituição financeira. Tal conduta viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). A recusa injustificada em fornecer documentação básica, forçando a busca pelo Poder Judiciário, configura falha na prestação do serviço e caracteriza o desvio produtivo, justificando a indenização por danos morais, que deve ser fixada em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada em relação à extinção do feito para, com base na teoria da causa madura, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A recusa injustificada de instituição financeira em fornecer documentação contratual na via administrativa, obrigando o consumidor a acionar o Poder Judiciário para o exercício de um direito básico de informação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo. Legislação relevante citada: CPC, arts. 327, § 2º, 381, III, e 1.013, § 3º, III; CDC, art. 6º, III; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8055778-92.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 29.08.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000000-00.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante GUILHERME BOULHOSA BARREIRO e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença no que tange à extinção do feito e, com base no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o banco apelado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condená-lo ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA